Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700760-03.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO FARIA DE FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, interposto por Leonardo Faria de Freitas contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), nos autos da ação penal no 0700760-03.2023.8.07.0010, em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF (ID 49724558). O réu foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, tendo a denúncia narrado os fatos nos seguintes termos (ID 49724477): “[...] No dia 27 de janeiro de 2023, por volta das 00h00, na QR 201, Conjunto E, Lote 24, Via Pública, Santa Maria/DF, o denunciado LEONARDO FARIA DE FREITAS e outro indivíduo ainda não identificado, de forma livre e conscientes, agindo com unidade de desígnios e união de esforços, com ânimos de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, a motocicleta Honda/CG TITAN, placa RCH3F36/DF, cor cinza, 01 (um) celular, marca Samsung, modelo A20, e 02 (dois) capacetes da marca EBF, pertencentes a José Rodrigues Soares. Nas circunstâncias acima descritas, a vítima, que trabalhava como motoboy, saiu para realizar uma entrega, quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, os quais, na posse de uma arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram a motocicleta, o celular e dois capacetes da vítima. Em seguida, a vítima acionou a polícia militar e informou que a motocicleta possuía rastreador. Na posse da localização do bem, os policiais se dirigiram até o endereço indicado e encontraram o denunciado, bem como a moto e os capacetes da vítima. Ao ser indagado, o denunciado confessou a autoria do crime e disse que seu comparsa fugiu, levando com ele a arma utilizada no roubo e o celular da vítima. [...]” Processada a ação penal, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regine inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima legal. Foram indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. Ao final, foi negado ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade (ID 49724558). O réu foi intimado da sentença pessoalmente, tendo manifestado interesse em recorrer (ID 49724564). A Defesa interpôs recurso em favor do réu (ID 49724567). Em suas razões recursais (ID 49724567), a Defesa requer, como pedido liminar, o recebimento do recurso no efeito suspensivo, “concedendo o pedido liminar para poder recorrer em liberdade”. Para tanto, alega que o caso dos autos exige a aplicação do princípio da presunção de inocência. Sustenta que o denunciado não possui antecedentes criminais, conta com endereço certo e trabalho lícito. Alega, ademais, a falta de motivação suficiente para a manutenção da prisão cautelar. No mérito, postula a absolvição do denunciado por insuficiência do conjunto probatório. De forma subsidiária, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo indeferimento do pedido liminar e, ao final, pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 49724569). É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2022 PUBLIC 31-05-2022) Na espécie, o recorrente respondeu preso ao processo, em decorrência da conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia, em 28/01/2023, para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva (ID 49724465). Contra essa decisão, a Defesa do recorrente impetrou o HC no 0702366-96.2023.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade. Confira-se a ementa do acórdão (ID 49724506 - Págs. 2-3): “EMENTA HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA E EM ATOS ILÍCITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do caso, pois se trata de delito de roubo praticado, em tese, em superioridade numérica, por dois indivíduos, havendo notícia de que houve emprego de arma de fogo. Consta que o ofendido trabalha como motoboy e, no momento do crime, estava procurando um endereço para realizar uma entrega, tendo os autores se aproveitado da situação para abordá-lo, subtraindo sua motocicleta, bem como os capacetes e o seu aparelho celular. 3. Além da gravidade concreta do delito, a prisão preventiva também se justifica diante do risco de reiteração delitiva, pois o paciente, com 18 anos de idade, registra passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido, indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente, mas que está envolvido na seara ilícita. 4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do recorrente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 49724558). In casu, subsiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva do apelante para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva. De fato, o acusado teria cometido crime de roubo a entregador, praticado em superioridade numérica, por dois indivíduos, havendo notícia de que eles faziam uso de arma de fogo. Além disso, consta que a vítima se tratava de um motoboy que estava em horário de trabalho, procurando um endereço para realizar uma entrega, e o recorrente e seu comparsa não hesitaram em cometer o crime, tendo se aproveitado da situação para subtrair o meio de transporte do ofendido, bem como os capacetes e o seu aparelho celular. Tais circunstância evidenciam o perigo do estado de liberdade do recorrente. Ademais, o recorrente, aos 18 anos de idade, ostenta duas passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido (ID 49724461 - Págs. 3-6), indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado em sua vida, evidenciando seu envolvimento na seara ilícita. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. E nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se confere: “[...] 2. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto na sentença, importante destacar que, logo após a condenação, houve a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento [...]” (AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, como no caso em apreço em que já expedida a carta guia de execução provisória (ID 49724574), inclusive com a distribuição e autuação do respectivo processo de execução (no 49724576). Por outro lado, eventuais condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Confira-se: “[...] 7. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. 8. Agravo interno não conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1668017, 07021599720238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. [...] 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. [...] 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1664630, 07435567320228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Ordem denegada.” [...] (Acórdão 1654029, 07387725320228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 1/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verifica, neste juízo de delibação, qualquer ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao apelante o direito de recorrer em liberdade, conforme dispõe o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com base em fundamentação concreta que justifica a persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do recorrente em prisão preventiva, cuja legalidade já foi apreciada por esta Corte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador